Tribunal: TJSP
Processo: 1007542-19.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação. Revisional. Contratos de empréstimos consignados. Descontos em folha e em conta corrente. Relação de consumo. Limitação do desconto no percentual de 30% dos rendimentos líquidos da autora. Cabimento. Lei 8.112/90. Natureza alimentar da verba. O excesso entre o limite permitido e o desconto havido, ainda que fundado em cláusula contratual, ofende as normas cogentes do CDC. Interpretação

Ementa:
Apelação. Revisional. Contratos de empréstimos consignados. Descontos em folha e em conta corrente. Relação de consumo. Limitação do desconto no percentual de 30% dos rendimentos líquidos da autora. Cabimento. Lei 8.112/90. Natureza alimentar da verba. O excesso entre o limite permitido e o desconto havido, ainda que fundado em cláusula contratual, ofende as normas cogentes do CDC. Interpretação que deve se estender aos contratos de mútuo comum. Posicionamento adotado no julgamento do Recurso Especial de no 1.586.910/SP, que se trata de decisão não unânime, isolada e sem força vinculante. Limitação imposta, observada a presença de dois bancos no polo passivo. Recálculo da dívida determinado, com o prolongamento do parcelamento e atendida a limitação dos descontos a 15% dos ganhos líquidos, com o acrescimento do percentual liberado a cada quitação contratual superveniente. Danos morais não configurados. Ausência de elementos caracterizadores de dever de indenizar. Situação vivenciada que não extrapolou o mero dissabor. Autora que contratou livremente e desfrutou do crédito tomado. Decaimento recíproco. Ônus da sucumbência repartidos. Recurso parcialmente provido.